Tribunal: STF
Processo: HC 205608
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Batista Siqueira Franco Filho e outros, em favor de Adriano Alves Pacheco, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.843.642/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso especial interposto por ADRIANO ALVES PACHECO, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer ministerial acostado às e-STJ fls. 419/420, in verbis: 
    Trata-se de recurso especial interposto por ADRIANO ALVES PACHECO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da apelação nº 0011099-73.2014.8.26.009, negou provimento ao recurso de apelação defensivo, e proveu o recurso ministerial, para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta ao réu, subsistindo, no mais, o decreto condenatório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Na origem, o recorrente foi condenado por infração ao disposto no no artigo 155, §4°, incisos II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal, ao cumprimento de uma pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados estes no mínimo legal, em regime inicial semiaberto, sem conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e com direito de apelar em liberdade. Daí a interposição do recurso especial, sustentando o recorrente violação ao artigo 33 do Código Penal. Pede a fixação do regime aberto para o resgate da reprimenda. Contrarrazões nos autos (e-STJ fls. 317/319). 
    Ao final, o Parquet opinou pelo desprovimento do recurso especial”. (eDoc 1, p. 34)
    No STJ, o REsp não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório, como referida pelo acórdão impugnado:
    “Lúcia de Campos Oliveira, ouvida à época dos fatos, contou como os fatos se sucederam. Explicou que o acusado esteve na sua casa, acompanhado de uma moça e uma criança, propondo-lhe a compra de alguns rodos. Pegou o dinheiro da carteira e, de fato, adquiriu duas vassouras. Enquanto conversava com a moça, após a entrega do dinheiro, o acusado deu a volta no imóvel, pegou a carteira e saiu com ela em mãos, tentando esconde-la. Ele de pronto se despediu da declarante e saiu, na companhia da moça que o acompanhava. Antes, contudo, percebendo a ação criminosa, começou a gritar para seu genro, mas o acusado conseguiu fugir (fls.51). Ante o falecimento da vítima, sua oitiva em juízo ficou prejudicada. No entanto, a prova oral apenas corroborou os termos da denuncia. Davi da Silva, genro da vítima, disse que morava ao lado da casa de sua sogra. No dia em questão, Lucia tinha acabado de chegar do banco e o depoente viu quando ela recebeu em sua casa o acusado, acompanhado da esposa e uma menina. O acusado morava nas proximidades e vendia rodos. Viu que eles ficaram conversando, enquanto o depoente se afastou. Algum tempo depois, sua sogra gritou e alegou ter sido furtada. Segundo Lucia, o acusado teria ingressado na casa a fim de pegar um copo de água, enquanto ela conversava com a esposa do acusado. O depoente saiu atrás do acusado e viu quando ele ingressou no veículo e fugiu. Posteriormente, tomou conhecimento que ele costumava enganar pessoas. Lucia comentou consigo acerca do furto da bolsa e do valor em dinheiro, referente ao seu pagamento. 
    (…) Com efeito, impositivo o regime inicial fechado, tendo em vista a comprovada reincidência do réu, conforme julgados aos quais me filio. Tal regime se revela o mais consentâneo ao atendimento das finalidades da pena, quais sejam, prevenção e repressão do delito. (...) Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou sursis”. (eDoc 1, p. 32-33) 
    Trata-se de paciente condenado que, devido à sua reincidência, teve fixado o regime fechado como o mais adequado para o início de cumprimento de pena, causa idônea e suficientes para o agravamento do regime inicial, como reconhecidas pela jurisprudência desta Corte, valendo citar como ilustração:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE”. (HC 142.602 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...) Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido”. (RHC 134.829, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.4.2017)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente